Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726644-26.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ALFREDO RODRIGUES MARINHO RECORRIDA: FRANCISCA DAMIANA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUNTENÇÃO DA MULTAAPLICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão veiculada na inicial é de anular processo judicial, alegando-se que a citação não foi recebida pelo Autor e a assinatura constante do ato citatório não lhe pertence. 2. O laudo pericial apresentou conclusão inequívoca ao afirmar que a assinatura no mandado de citação é autêntica, e que foi produzida pelo requerente, não merecendo guarida a alegação de falsidade de assinatura. 3. Aplicada multa ao que busca obter a pretensão sem a responsabilidade de produzir prova cabal de suas alegações, com fundamento no art. 81 do CPC. 4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 369, 479 e 480, todos do CPC, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em face da negativa de realização de nova perícia requerida, tendo em vista a divergência da conclusão pericial, o que teria ensejado cerceamento do direito de defesa do recorrente. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação do recorrente em honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 369, 479 e 480, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “O laudo pericial apresentado está devidamente embasado, sendo suficientes os anexos que o acompanham para uma análise técnica adequada, havendo o sr. perito apresentado conclusão inequívoca ao afirmar que “os grafismos analisados, lançados no Aviso de Recebimento emitido pelos Correios, apresentado em ID105131151, foram produzidos pelo Sr. Alfredo Rodrigues Marinho.” (ID Num. 158202594 - Pág. 26). O Autor alega que houve cerceamento ao seu direito de defesa, todavia, a arguição não merece acolhida. Observa-se que o Autor teve ampla oportunidade de provar suas alegações, inclusive apresentou duas impugnações ao laudo pericial com base na manifestação de assistente técnico contratado, cujos argumentos, tais como a inexistência do documento original para analise pericial e falta de preenchimento acerca do documento de identidade do recebedor do AR, a necessidade de confrontar os grafismos do carteiro, foram todos respondidos pelo perito judicial, que manteve a conclusão do laudo pericial elaborado, ressaltando ser “impossível que as particularidades ilustradas e descritas nos 19 anexos de fundamentação da conclusão do Laudo sejam reproduzidas por estranhos, sejam eles peritos, carteiros, estelionatários ou quem quer que seja”. (id Num. 158202594 - Pág. 26). Ora, sem fundamentação técnica apta e idônea para infirmar o laudo, produzido com base em critérios técnicos, resulta que não tem como prosperar a alegação de falsidade de assinatura no aviso de recebimento do ato citatório realizado no processo 0708352-27.2020.8.07.0003. Por conseguinte, acertada a r. Sentença que julgou improcedente o pedido” (ID 56091562). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027